Tribunal: TJDFT
Processo: 0727230-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727230-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA GUIMARAES AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cartão de Crédito – Falha no Dever de Informação – Encargos Abusivos – Dilação Probatória – Necessidade - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RODRIGO SOUZA GUIMARÃES contra Decisão Interlocutória, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida. O agravante sustenta ter demonstrado a ilegalidade praticada pela agravada ao contratar um cartão de crédito, evidenciada na falha em seu dever de informação, publicidade enganosa, falta de prévio conhecimento ao cliente quanto às disposições contratuais, bem como ausência de estipulação específica da taxa de juros remuneratórios no contrato de adesão. Requer a suspensão da cobrança de débitos relativos ao cartão de crédito em questão, emitido pela agravada, a fim de que não haja indevida inscrição do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, assim como o imediato desbloqueio de todos os valores existentes em sua conta corrente. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, verifico que as partes celebraram contrato de cartão de crédito, conforme informado pelo próprio agravante, cujo documento se encontra juntado ao ID n. 155244669 dos autos principais. Não reconheço, ao menos em uma análise perfunctória, qualquer ilegalidade no contrato celebrado, tendo em vista as cláusulas expressas constantes no contrato de adesão e a anuência na contratação. A questão deve ser melhor analisada após a dilação probatória, a fim de se verificar se houve falha da instituição financeira quanto ao dever de informação, bem como existência de encargos abusivos. Destarte, não há prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e mantenho a decisão proferida na origem. Ao Agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator